Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726994-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada revogou medida protetiva de afastamento do lar conjugal, autorizou o interessado a frequentar o endereço comercial da empresa familiar após à 18h, desde que respeitado o distanciamento de 300 metros da vítima, e ordenou a vítima evitar o local após 17h50 (ID 73617254). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. A reclamante sustenta que o interessado não exerce atividade direta na empresa – Creche Gênios do Futuro – sendo empregado de outra empresa, e que ela permanece no local mesmo após o expediente para atividades rotineiras e cuidados com os filhos. A autorização concedida de frequentar o local cria risco concreto de reaproximação, tornando ineficazes as medidas protetivas de urgência e expondo a vítima à violência psicológica. Acrescenta que a autorização para frequentar a empresa familiar – Creche Gênios do Futuro – cria risco concreto de reaproximação do interessado, tornando ineficazes as medidas protetivas de urgência na medida em que mantem a reclamante exposta à violência psicológica. A inclusão do interessado no quadro societário da empresa ocorreu poucos dias antes da separação de fato do casal, em contexto de coação psicológica. Além do mais, ele tem descumprido as medidas protetivas, com o envio de mensagens pelo aplicativo “whatsapp” e ao se aproximar do local de trabalho da vítima. Pede seja o interessado proibido de frequentar ou permanecer no Colégio Gênios do Futuro, devendo manter distância mínima de 300 metros do local. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Para deferimento de medidas protetivas, exige-se que haja risco concreto e atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §§ 4o e 6o). Estão vigentes as medidas protetivas que proíbem a aproximação da vítima a menos de 300 (trezentos) metros de distância e o contato por qualquer meio de comunicação (ID 73617670, p. 3/4). Na decisão impugnada constou: “(...) Verifico que há erro material na decisão de ID 240616937, razão pela, retifico a decisão nesses termos: 1o) Assiste razão à defesa do requerido ANDERSON DE CASTRO FERREIRA acerca da desnecessidade da determinação de afastamento do lar, uma vez que as partes não mais coabitam desde 18/04/2025, tendo o suposto ofensor deixado o lar conjugal por vontade própria. Razão pela qual, a proibição de aproximação é suficiente para resguardar a segurança da suposta ofendida. 2o) Não há proibição de frequentar o endereço comercial da empresa familiar, desde que o requerido não se aproxime da suposta ofendida, devendo respeitar o raio de distanciamento determinado (trezentos metros). Assim sendo, para evitar a aproximação da ofendida, o requerido está autorizado a frequentar o endereço da empresa a partir das 18 (dezoito) horas. Revogo, pois, o afastamento do lar, posto que desnecessário. Restam mantidas a proibição de aproximação e de contato com a suposta ofendida. A suposta ofendida deverá ser intimada de que o requerido está autorizado a frequentar a empresa a partir desse horário, devendo evitar sua presença no local após às 17h50 (dezessete horas e cinquenta minutos). Não obstante, cumpre destacar que o abuso do direito de peticionar, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, conforme entendimento adotado pela Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.817.845. Conforme o artigo 187 do Código Civil, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ademais, a medida cautelar de medidas protetivas não se presta para atender interesses patrimoniais ou vingança privada e não será admitida a interposição de impugnações desprovidas de fundamentação idônea que desvirtuam o instituto de proteção criado para proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, haja vista que o recurso cabível para revisão das decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas de urgência é a reclamação criminal.” (ID 73617668, p. 5/6). Mantida a proibição de o ofensor se aproximar da reclamante a menos de 300 metros, não se verifica risco concreto que justifique recrudescer as medidas protetivas estipuladas. A reclamante não juntou aos autos prova de que é diretora e administradora do Colégio Gênios. E, quanto ao ofensor, também sócio do estabelecimento, não ficou esclarecida qual atribuição exerce. Considerando ser ele sócio da empresa e o horário de funcionamento informado pela reclamante, o MM. Juiz possibilitou ao ofensor frequentar o local após as 18h, alertando a vítima para evitar a permanência no local após as 17h50. E, ainda que a vítima esteja no local, o ofensor deve observar o distanciamento mínimo de 300 metros, o que afasta o risco à reclamante. Ao que parece, não se mostram necessárias, ao menos nesse momento, recrudescimento das medidas protetivas. Nada impede que, surgindo novas provas ou alterada a situação fática das partes, as medidas sejam melhor examinadas e novamente deferidas. No momento, carecem de verossimilhança as alegações da reclamante. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES